Tribunal: TJSP
Processo: 2182407-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Agravo de instrumento - busca e apreensão -contrato de financiamento – liminar deferida – demanda revisional que não faz descaracterizar a mora do devedor - Súmula n. 380 do c. Superior Tribunal de Justiça – decisão preservada – recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182407-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
RENATO CUNHA CARVALHO SILVA, é agravado BANCO VOLKSWAGEN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182407-42.2020.8.26.0000 -Voto no 9716 JMV
2
Voto n. 9716 – 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento n. 2182407-42.2020.8.26.0000
Origem: 3a Vara Cível de Sorocaba
Agravante: Renato Cunha Carvalho Silva
Agravado: Banco Volkswagen S/A
Juiz de Direito: Mário Gaiara Neto
Agravo de instrumento - busca e apreensão -contrato de
financiamento liminar deferida demanda revisional que
não faz descaracterizar a mora do devedor - Súmula n. 380
do c. Superior Tribunal de Justiça decisão preservada
recurso improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Renato Cunha
Carvalho Silva em recurso de agravo de instrumento extraído
de autos de ação de busca e apreensão que lhe move Banco
Volkswagen S/A; insurge-se o demandado contra r. 'decisum'
que trouxe concedida a liminar; pede, de largada, gratuidade
de justiça; destaca, em passo adiante, à vista da pandemia do
Covid-19, ausente urgência na expedição do mandado de
busca e apreensão; justifica o inadimplemento com a crise
financeira desencadeada pela apontada pandemia; anuncia,
demais, a propositura de ação revisional do contrato objeto
da presente.
Recurso
tempestivo
e
sem
preparo,
registradas pretensão de gratuidade, denegação de efeito
suspensivo (fls. 92/93) e oferta de contraminuta (fls. 96/110).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182407-42.2020.8.26.0000 -Voto no 9716 JMV
3
É, em síntese, o necessário.
Impõe-se, de largada, por envolver questão
jungida à admissibilidade do recurso, o exame do pedido de
gratuidade, e no atinente de se ver que o agravante se
declarou impossibilitado de arcar com as custas do processo
sem prejuízo do sustento próprio; a afirmação, ao lado do
exame da natureza da demanda, evidencia perigo de prejuízo
pela ameaça ao direito constitucional de acesso à justiça e
duplo grau de jurisdição; concedo ao agravante, destarte,
apenas no âmbito deste inconformismo, a pretendida
benesse, e assim para que viabilizado seja o processamento
do recurso.
Cuida-se de ação de busca e apreensão; a
deflagara o requerente com arrimo em asseverado descumprimento de obrigações assumidas pelo
acionado/agravante em contrato de financiamento marcado
por constituição de alienação fiduciária em garantia.
Distribuído o feito, e a edição do r.
“decisum” agravado, “verbis”: “Comprovada
a mora, defiro a
liminar de busca e apreensão,
com fundamento
no artigo
3o,caput, do Decreto-lei
no 911/69. Cite-se o réu para pagar a
integralidade
da dívida
entendida
esta como os valores
apresentados
e comprovados
pelo credor na inicial, mais
custas, despesas
e honorários
advocatícios,
estes desde já
fixados em 10% do valor da causa (artigo 85, § 2o, do NCPC),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182407-42.2020.8.26.0000 -Voto no 9716 JMV
4
no prazo de 5 (cinco)dias,
contados
do cumprimento
da
liminar (DL no 911/69, artigo 3o, § 3o, com a redação da Lei no
10.931/04),
e apresentar
defesa, no prazo de 15 (quinze) dias,
contados
igualmente
da execução
da liminar, sob pena de
presunção
de verdade do fato alegado pelo autor, tudo
conforme
cópia que segue anexo. Sem o pagamento,
ficam
consolidadas
desde logo, a favor do autor, a posse e a
propriedade
plena do bem (artigo3o,
§ 1o, do Decreto-lei
no
911/69), oficiando-se.”
A irresignação, “data venia”, não comporta
abrigo; estabelece o artigo 3o, “caput”, do Decreto-lei n.
911/69 que, em comprovada a mora, poderá o credor requerer
a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, “a qual
será
concedida
liminarmente”;
basta,
destarte,
a
demonstração da mora.
E é de se ver que o credor fizera entranhar
com a vestibular notificação extrajudicial encaminhada ao
endereço do devedor constante do contrato (fls. 80/82 dos
autos principais), de modo que comprovada saltou sua
regular constituição em mora, o que a autorizar o deferimento
da liminar, com concessão do prazo de 05(cinco) dias para
pagamento da 'integralidade da dívida pendente', nos termos
do §2°, do artigo 3°, do Decreto-lei n. 911/69, com a redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182407-42.2020.8.26.0000 -Voto no 9716 JMV
5
da Lei n. 10.931/041.
Gize-se
ausente,
ainda,
relação
de
prejudicialidade e/ou conexão entre a ação de busca e
apreensão e a revisional de contrato bancário; a propositura
desta última não descaracteriza a mora do devedor, não
marcando, assim, o condão de obstaculizar a retomada do
bem, postura, a propósito, assentada na Súmula n. 380 do c.
Superior Tribunal de Justiça: “A simples propositura
da ação
de revisão de contrato não inibe a caracterização
da mora do
autor ”; calha anotar, demais, que a tutela de urgência
pleiteada
na
apontada
ação
revisional,
sob
no
1019682-63.2020.8.26.0602, não restou concedida.
Veja-se, na direção, precedente desta e.
1 Decreto-Lei n. 911/1969, “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o
inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do
bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser
apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar
mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e
exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições
competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de
propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da
propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004). § 2o No prazo
do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente,
segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na
qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de
2004).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182407-42.2020.8.26.0000 -Voto no 9716 JMV
6
Corte:
“AGRAVO REGIMENTAL
Pretensão do agravante
para que seja determinada a suspensão da ação de
busca e apreensão, até desfecho da ação revisional,
a
fim
de
se
evitar
decisões
conflitantes

Irrazoabilidade

Inexistência
de
conexão
ou
prejudicialidade entre a ação de busca e apreensão e
a revisional
Partes que, embora sejam as mesmas,
as pretensões e as causas de pedir em que se
fundam as demandas são diversas
Precedentes,
inclusive desta Egrégia 34a Câmara de Direito Privado
Propositura de ação revisional não tem o condão de
elidir a mora, estando presentes os requisitos dos
artigos 3o e 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69

Decisão mantida
Regimental não provido.” (Agravo
Interno
no
2170506-77.2020.8.26.0000,
Rel. Lígia
Araújo Bisogni, 34a Câmara de Direito Privado, j.
02/10/2020).
Irreparável, portanto, a decisão agravada.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
RELATOR